Tribunal: TJDFT
Processo: 0712201-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. LITERALIDADE. INAPLICABILIDADE DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. O embargante alega que o acórdão proferido é omisso e contraditório, pois, segundo ele, o arbitramento dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa viola a necessária razoabilidade e proporcionalidade que se deve observar quando o valor da causa é irrisório. Sustenta que os honorários advocatícios são passíveis de arbitramento por apreciação equitativa do magistrado, com base no art. 85, § 8o, do CPC.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Na sistemática dos juizados especiais não se aplicam os dispositivos do Código de Processo Civil por haver na Lei 9.099/95 regramentos próprios prevendo que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Precedentes: (Acórdão n.1135129, 07012725520188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no PJe: 11/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1120495, 07005493620188079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no PJe: 04/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. Cabe ressaltar que cabe ao interessado, no momento certo, impugnar o valor atribuído para a causa caso entenda não estar correto. No caso concreto, quem estimou o valor da causa foi justamente o embargante. Então, se o valor deveria ser outro, caberia a ele indicar o correto valor no momento do ajuizamento da ação.

6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.